Tribunal: TJMT
Processo: 1009363-79.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009363-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ FRANCISCO DA SILVA - CPF: 316.869.152-68 (ADVOGADO), WANDERSON BARQUES CARDOSO - CPF: 062.897.311-06 (AGRAVANTE), Marcos Tulio da Silva registrado(a) civilmente como MARCOS TULIO DA SILVA - CPF: 340.521.942-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), JUIZ DA PRIMEIRA VARA DE COMODORO/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COMODORO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA OBSTAR A CONTINUIDADE DOS DANOS AMBIENTAIS – ALEGAÇÃO DE SER O IMÓVEL FONTE DE SUBSISTÊNCIA PELO AGRAVANTE – NÃO DEMONSTRADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
nte à ausência de comprovação de que o imóvel objeto do presente recurso seja a única fonte de subsistência do Agravante, deve ser mantida a decisão que determinou abstenção de exploração de atividade econômica na área degradada.

2. Em se tratando de dano ambiental, possível é a inversão do ônus da prova, em observância ao princípio da precaução e Súmula 618 do STJ.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WANDERSON BARQUES CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro, que na Ação Civil Pública nº 1003235-36.2020.811.0046, deferiu parcialmente o pedido liminar determinando que o Agravante deixe de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão competente, não realizar o uso produtivo da área irregularmente desmatadas, abster de novos desmatamentos, realização de PRADA, averbação à margem da matricula do imóvel acerca da existência da ação, inversão do ônus da prova, etc.

Afirma, em síntese, que a decisão trará dano irreparável, pois o imóvel rural é o único meio de subsistência de sua família, que a causa de pedir da ação civil pública exige dilação probatória e que já iniciou os procedimentos para regularização ambiental.

Alega que a inversão do ônus da prova só se justificaria se houvesse incerteza científica dos riscos ambientais, o que não é o caso, já que sua atividade é agricultura de subsistência familiar.

Sustenta ausência dos requisitos da tutela de urgência da ação de base.

Pedido de efeito suspensivo recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 149650676.

Contrarrazões apresentadas no Id. 157317177.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 157707189.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade de, em sede de
Ação Civil Pública, deferir medidas liminares determinando que o Agravante deixe de explorar economicamente as áreas desmatadas sem autorização do órgão competente, dentre outras medidas.

Com relação ao argumento de que a decisão trará dano irreparável, pois o imóvel rural é o único meio de subsistência de sua família, tal argumento não restou satisfatoriamente comprovado.

Não resta dúvida que o Sítio Boa Vista é utilizado como fonte de renda do Agravante, ante aos documentos anexados nos Id’s 9742479, 9742480 e 9742481, os quais indicam uma possível atividade de comercialização de gado (compra e venda em pequena quantidade).

No entanto, não há como afirmar que se trata de única e exclusiva fonte de renda ou subsistência do Agravante.

Assim, ante à ausência de comprovação de que o imóvel objeto do presente recurso seja a única fonte de subsistência do Agravante, deve ser mantida a decisão que determinou abstenção de exploração de atividade econômica na área degradada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE EXPLORAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NESTE PONTO – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À SUBSISTENCIA – FUNDAMENTO QUE NÃO PERMITE À CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONOMICA EM ÁREA DESMATADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INEXISTÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inteligência do artigo 995, parágrafo único, da legislação processual civil. Deve ser mantida a determinação de abstenção da exploração de atividades econômica na área degradada, principalmente diante da ausência de indícios de prejuízo à subsistência do Recorrente. Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer incólume. (TJ/MT - N.U 1019490-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Ademais, o próprio Agravante admitiu, na exordial recursal, que praticou infração ambiental quando afirma explicitamente (Id. 88983995),
in verbis:

As questões do passado devem ser resolvidas de modo gradativo e constante, sem que, para a recuperação ambiental seja necessária a interdição imediata da atividade econômica, conforme determinou a decisão agravada que, sequer, excetuou as áreas de atividade de subsistência do agravante e de sua família.

A propriedade possui o Cadastro Ambiental Rural, importando afirmar que o agravante já iniciou os procedimentos para a regularização ambiental, não se justificando, de igual forma, a determinação para que abstenha-se de explorá-la até que as informações do CAR sejam validadas, especialmente, porque é preciso tempo razoável para a elaboração do Plano de Regeneração da Área Degradada (PRADA)

Logo, não há falar, ao menos neste momento de cognição sumária, desacerto da decisão agravada.

Importante destacar também que, ao analisar a decisão agravada, constata-se que o juízo
a quo
não determinou a paralisação total das atividades do Agravante, mas apenas a abstenção das atividades LESIVAS ao meio ambiente ou sem autorização do órgão ambiental competente.

Transcrevo, pois, alguns trechos da parte dispositiva da decisão agravada,
in verbis:

Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE

o pedido liminar e DETERMINO:

I) Que o Requerido deixe explorar economicamente
as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental
após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

II) Não realizar o uso produtivo das
áreas irregularmente desmatadas
após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

(...)

VI) Abster-se de promover novos desmatamentos
não autorizados
e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

(...)
. (NEGRITEI)

Assim, não há qualquer óbice ao Agravante de exercer as suas atividades, desde que as mesmas sejam de acordo com a legislação e com as devidas autorizações do órgão ambiental competente.

No que tange ao argumento de que a inversão do ônus da prova só se justificaria se houvesse incerteza científica dos riscos ambientais, tenho que o mesmo não procede, pois em se tratando de dano ambiental, possível é a referida inversão, em observância ao princípio da precaução e Súmula 618 do STJ.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA -- MERA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando não verificada a presença de omissão no acórdão. 2. Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. 3. O decisium está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva" (REsp 1.049.822/RS, Rel. Ministro Fran Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). (...) 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.517.403/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2015). 4. A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI nº 134175-1. 5. Embargos rejeitados. (TJ/MT - N.U 1015927-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL — ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA FAZER CESSAR O DANO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE — NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — VERBETE Nº 618 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — POSSIBILIDADE. Presentes indícios suficientes da degradação de área de preservação permanente, possível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de fazer cessá-la. Cabível a inversão do ônus da prova em matéria de dano ambiental, a teor do verbete nº 618 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1000544-41.2020.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – PRETENDIDA ADOÇÃO DE DIVERSAS MEDIDAS GENÉRICAS IMEDIATAS DESTINADAS A OBSTAR A CONTAMINAÇÃO DA FLORA E DA FAUNA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL QUE SE APRESENTAM CONTRADITÓRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 618 DO STJ – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 2. O artigo 35 do Decreto nº 1.651/2013, alterado pelo Decreto nº 568/2016, estabelece que não é vedado o uso do agrotóxico nas Unidades de Conservação, mas, sim, deve ser garantida a diminuição na sua utilização e, possuindo o referido dispositivo legal caráter subjetivo, se mostra prudente a realização da perícia já determinada pelo Magistrado Singular, antes de submeter os recorridos a diversas medidas abstratas e genéricas, especialmente porque os documentos expedidos pelo órgão ambiental competente se mostraram contraditórios. 3. O princípio da precaução previsto no art. 225, da Constituição Federal pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo ao suposto degradador comprovar a inexistência de dano ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental. (TJ/MT - N.U 1004719-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023